Tribunal: TJSP
Processo: 1049788-69.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS (e-CRV/SP). POSSIBILIDADE. A Lei Estadual no 8.107/92, que previa requisitos para habilitação e exercício da atividade de despachante documentalista perante os órgãos da Administração Pública do Estado de São Paulo, foi julgada inconstitucional pelo Supremo

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS (e-CRV/SP). POSSIBILIDADE. A Lei Estadual no 8.107/92, que previa requisitos para habilitação e exercício da atividade de despachante documentalista perante os órgãos da Administração Pública do Estado de São Paulo, foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei Federal no 10.602/02 regulamentou a questão, tendo sido, entretanto, vetado o art. 4o que previa a necessidade de permanência nos Conselhos como condição ao exercício da profissão. Ausência de impedimentos para exercer a atividade de despachante documentalista. Alegação do DETRAN/SP de impossibilidade de atuação diante da ausência de norma, situação que não impede o acesso do Despachante Documentalista ao sistema necessário para o exercício de sua atividade profissional. Violação do livre exercício da profissão. Sentença concessiva mantida. Negado provimento à remessa necessária.